Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 6.133/2018. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 3.543,60 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), a título de diferenças salariais atinentes a rubrica denominada PASUS, com correção monetária pelo IPCA-E.
2. O recorrente/réu, em suas razões recursais, apresenta preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o Distrito Federal pretende resolver a questão administrativamente. Aduz a ausência de previsão orçamentaria para o pagamento em questão. Requer a extinção da demanda sem o julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.
3. Inicialmente, no tocante à falta de interesse de agir, sem razão o réu/recorrente. A informação apresentada pelo réu, no sentido de que a administração pública tem adotado todas as medidas necessárias para satisfazer o crédito vindicado, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente ante a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV). Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo recorrente/réu, rejeitada.
4. No caso, o autor logrou comprovar que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001”, a qual foi majorada, ao valor de R$ 1.898,36 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), por intermédio da Lei n.o 6.113, de 06/04/2018.
5. Restou comprovado, ainda, que apesar de existir previsão de vigência da referida Lei a partir da data de sua publicação, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), nos meses de abril, maio e junho de 2018 (ID 15905053).
6. Ademais, haja vista o pagamento da parcela PASUS na forma Lei n.o 6.113/2018 a partir de julho do ano de 2018, verifica-se, na situação em tela, a inocorrência de reajuste legal sem a correspondente previsão orçamentária e, consequentemente, de ineficácia da lei.
7. Com efeito, escorreita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre os meses de abril de junho de 2018.
8. Ressalta-se que na hipótese não houve extensão do pagamento de reajuste com fundamento na isonomia, e sim a aplicação de lei em vigor.
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.